Tribunal: STF
Processo: SL 1238
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar, apresentada por Luiz Cabral de Oliveira Filho, em face de decisão proferida pelo Desembargador Edilson Nobre, nos autos da PETPL nº 4611/PE, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que prorrogou seu afastamento cautelar do cargo de Prefeito do Município de Cabo de Santo Agostinho (PE), até o final da instrução probatória nos autos da Ação Penal nº 346.
    Narrou o requerente que, em 19 de outubro de 2018, após ter sido deflagrada pela Polícia Federal a chamada “Operação Abismo”, em decorrência de investigações que apontaram que ele teria obtido vantagens ilícitas dos particulares responsáveis pela gestão de fundos administrados pela empresa TERRANOVA, foi expedida ordem de prisão preventiva em seu nome.
    Informou que após ter sido confirmada a decisão pelo Plenário daquela Corte, foi impetrado HC (de nº 166.858/PE) perante o Supremo Tribunal Federal, em que concedida medida liminar para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), a serem impostas pelo Tribunal local. 
    Dentre as medidas cautelares a que restou o requerente submetido, esteve a ordem de afastamento cautelar de seu cargo de Prefeito Municipal, pelo prazo de 180 dias, no curso dos quais o MPF ofertou denúncia, recebida sob o nº AP 346, pelos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) e gestão fraudulenta de instituição financeira equiparada (art. 4º da Lei nº 7.492/86).
    Finalizou a narrativa aduzindo que o Desembargador Relator determinou a abertura de novos autos (PETPL 4611/PE), para tramitação exclusivamente das medidas cautelares, nos quais determinou a prorrogação da vigência de todas aquelas que já tinham sido impostas, inclusive a de afastamento do cargo de prefeito, fazendo-o até o final da instrução processual.
    À luz de tais fatos, defendeu que o afastamento do cargo, da forma como ordenado, teria implicado violação direta ao art. 14, caput, da Constituição Federal, de modo que o próprio sistema eleitoral estaria por ser desvalorizado, havendo, assim, patente violação à soberania popular exercida pelo sufrágio universal.
    Nesse sentido, apontou que a violação à ordem pública estaria plenamente configurada, diante da impossibilidade de assegurar-se o tempo de duração da instrução penal, tirando-lhe o exercício do cargo eletivo para o qual foi escolhido (e-doc nº 1, fl. 11).
    Defendeu, assim, a urgência da concessão da contracautela, sob argumento de que o prolongamento de seu afastamento configura[ria] cassação indireta do mandato eletivo antes de qualquer condenação, causando dano irreparável à ordem democrática (e-doc nº 1, fl. 18).
    Em decisão proferida no dia 7/10/19, deferi liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a prorrogação do afastamento cautelar do requerente da chefia do Poder Executivo local (e-doc nº 31).
    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal (e-doc. nº 34). 
    Na sequência, apresentou o requerente contrarrazões ao referido recurso, refutando-o na sua integralidade (e-doc nº 37).
    É o relatório. 
    Decido:
    Em virtude de sua natureza de contracautela, os pedidos de suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, deduzidos perante o Presidente do Supremo Tribunal Federal, devem pautar-se rigorosamente em seus pressupostos, quais sejam, a existência de controvérsia de natureza constitucional e o risco de grave lesão aos valores estimados na norma.
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90: 
    Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.
    É sob essa perspectiva que o requerente apresentou esta ação, na medida em que traz à colação alegada violação à soberania popular exercida pelo sufrágio universal (art. 14, caput da Constituição Federal), ensejando, assim, a competência desta Suprema Corte para sua apreciação (art. 297 do RISTF). 
    Tem-se, ainda, que a admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo certo que a natureza excepcional desta ação permite tão somente um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo, a fim de que se constate a presença de tais pressupostos.
    Feito esse registro, inicialmente reconheço a legitimidade ad causam do requerente para postular a presente medida, visto que, na qualidade de titular de mandato eletivo, busca sustar os efeitos de decisão que impõe óbices ao seu regular exercício (Nesse sentido: SL nº 1.233-AgR/PR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19).
    Com efeito, verifico que a decisão, cuja suspensão se pretende, determinou a prorrogação do afastamento do Chefe do Poder Executivo do Município de Cabo de Santo Agostinho, inicialmente estipulada em 180 dias, até o término da instrução criminal na ação penal contra ele instaurada.
    Quanto à questão, pontuei na decisão concessiva de liminar nestes autos:
    Nos autos da SL nº 1222, apontei situações nas quais compreendia presente a aludida excepcionalidade. Foram os parâmetros adotados naquele caso para conhecimento e concessão da medida de suspensão:
    (i) o afastamento de Prefeito, via de regra, não deve ocorrer por tempo indeterminado, sob pena de a medida acautelatória se configurar antecipação dos desdobramentos de um suposto juízo condenatório; e
    (ii) a decisão que aplica a medida cautelar precisa se fundamentar em elementos específicos e concretos, pois como decidido por esta Suprema Corte, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar de natureza processual penal (v.g. HC nº 115.613/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13/8/14; HC nº 132.520/MT, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/16). 
    Também nos autos da SL 1241/CE consignei, no que tange a ordem de prorrogação da medida de afastamento, a necessidade de que o magistrado revelasse em sua fundamentação elementos contemporâneos aptos a demonstrar de que forma o investigado poderia continuar, direta ou indiretamente, atrapalhando o curso das investigações caso retornasse à chefia do Poder Executivo local.
    Nesse sentido, destaco novamente a similaridade dos elementos havidos no presente caso, em cotejo com os critérios expostos nos precedentes supracitados.
    Isso porque, uma vez que a decisão regional, ao estipular que o afastamento do prefeito perdure até o término da instrução probatória na AP nº 346, acaba por definir uma condicionante temporal indeterminada, uma vez que não há como precisar o tempo necessário à conclusão da instrução probatória naqueles autos.
    Sendo determinada dessa forma, tal medida viola frontalmente o entendimento sufragado por esta Suprema Corte, como já mencionado, configurando uma antecipação dos desdobramentos de um suposto juízo condenatório.
    É certo, ainda, que a decisão questionada defendeu a imprescindibilidade da medida excepcionalíssima ao argumento de que o retorno desse denunciado (Luiz Cabral de Oliveira Filho) ao exercício de seu mandato como prefeito implicaria clara ameaça para a instrução do processo, pela influência e pressão que poderão por ele ser exercidas (e-doc nº 21, fl. 3).
    Nada obstante, ensina a doutrina especializada que
    a simples possibilidade que o investigado venha a interferir na produção da prova (cogitação teórica da possibilidade de sua ocorrência) não é suficiente para o decreto cautelar de afastamento. Para que seja lícito e legítimo o afastamento cautelar com base no art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, não bastam simples ilações, conjecturas ou presunções. Cabe ao juiz indicar, com precisão e baseado em provas, de que forma – direta ou indiretamente – a instrução processual foi (ou será) tumultuada pelo agente político que se pretende afastar (GAJARDONI, Fernando da Fonseca... [et al.]: Comentários à Lei de Improbidade Administrativa: Lei nº 8.249 de 02 de junho de 1992. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2014, p388).
    Portanto, por não antever, nessa análise perfunctória, que a decisão cujos efeitos se buscam sustar tenha indicado elementos concretos, individualizados e contemporâneos, aptos a demonstrar o risco à instrução pelo retorno do prefeito ao cargo, há de se reconhecer, no caso concreto, que a prorrogação do afastamento cautelar, da forma como determinada, além de afrontar diretamente o postulado da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal), conduz à hipótese de uma cassação branca do mandato, o que vai de encontro à expressa previsão constitucional, que veda a cassação de direitos políticos, ainda mais de forma antecipada (art. 15, da Constituição Federal).
    Inequívoca, portanto, a presença de grave risco de lesão à ordem pública, caso mantida a decisão originária, configurando, assim, pressuposto essencial para a concessão da presente medida.
    Ante o exposto, defiro a suspensão, confirmando a medida cautelar, mediante a qual se determinou a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a prorrogação do afastamento cautelar do requerente da chefia do Poder Executivo local; por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto nos autos (e-doc nº 34).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente